Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-38.2021.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000284-38.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE NERE DA CONCEICAO MIRANDA - CPF: 964.675.171-72 (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou
o recorrente

à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, com fundamento em alegadas ameaças pretéritas sofridas pelo recorrente, bem como na suposta atipicidade da conduta pela ausência de uso indevido da arma apreendida.

III. Razões de decidir

3.
A configuração do estado de necessidade exige a comprovação de perigo atual e inevitável, nos termos do art. 24 do CP. No caso, não há elementos concretos que demonstrem
perigo
efetivo e
atual
de um ataque ao recorrente, tratando-se de temor subjetivo e hipotético.

4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pelo simples fato da posse ou transporte do armamento sem autorização legal, independentemente de ameaça a terceiros ou efetivo risco à segurança pública.

5. O ordenamento jurídico brasileiro prevê mecanismos regulares para o porte legal de armas, sendo a posse irregular injustificável, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente.

6. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de afastamento da tipicidade penal em crimes de perigo abstrato, nos quais a ofensa ao bem jurídico ocorre pela simples prática da conduta descrita no tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1.
O estado de necessidade exige a comprovação de perigo atual e inevitável, não sendo admitida a justificativa baseada em temor subjetivo de futura agressão. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente do uso efetivo do armamento ou da ocorrência de ameaça a terceiros.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CP,
arts
. 23, I, e 24; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2024; STJ, REsp nº 2.076.432/DF (Tema 1256), pendente de julgamento.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000284-38.2021.8.11.0045

APELANTE: JOSE NERE DA CONCEICAO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOS
É
NERE DA CONCEI
ÇÃ
O MIRANDA

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da 2ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000284-38.2021.8.11.0045
,
o
condenou à pena de
02 (
dois
)
anos
de reclusão
e 10 (dez) dias
-multa
,
substituída por duas restritivas de direitos
,
como incurso nas sanções do art
.

14 da Lei n° 10.826/03
.

Em suas

razões recursais
(id.
244012673
)
,

a defesa pleiteia a absolvição do réu, sustentando a ocorrência de excludente de ilicitude, ao argumento de que ele portava a arma de fogo em estado de necessidade, devido a ameaças que vinha sofrendo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, alegando a inexistência de qualquer indício de uso indevido da arma de fogo.

Em contrarrazões
(id.

244012675
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
246544671
–
10
ª Procuradoria de Justiça
, Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas sanções do art.
14 da Lei n°
10
.826/03

– p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
–
, nos seguintes termos (id.
244011678
)
:

“
[...]

No dia 20 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, no

estabelecimento comercial “Ouro Verde”, localizado na Rua Bérgamo, Bairro Veneza, nesta cidade e

comarca de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado JOSÉ NERE DA CONCEIÇÃO MIRANDA,

com consciência da ilicitude de sua conduta, manteve sob sua guarda, portou e transportou, 01 (uma)

arma de fogo, do tipo revólver, da marca “Taurus”, calibre .38, n.º de série 80904 e 6 (seis) munições

de calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante

boletim de ocorrência (id. 47350414 – fls. 20/21), termo de apreensão (id. 47350413 - Pág. 18) e

laudo pericial (id. 47350414 – fls. 33/37).

Consta dos inclusos autos que a guarnição da polícia militar recebeu

informação anônima asseverando que nas dependências do estabelecimento comercial “Ouro

Verde”, localizado na Rua Bérgamo, Bairro Veneza, nesta urbe, havia um sujeito de camisa branca e

calça jeans portando arma de fogo.

Diante tais informações, os agentes policiais se deslocaram

imediatamente até o local informado, onde localizaram o sujeito com as mesmas características

descritas na informação anônima, tratando-se de José
Nere
da Conceição Miranda.

Após busca pessoal, logrou-se êxito em apreender em posse do

denunciado 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, da marca “Taurus”, calibre .38, n.º de série

80904, carregada com 6 (seis) munições de calibre .38, cuja qual encontrava-se acondicionada na

cintura do agente delitivo.

Deste modo, diante o flagrante delito, os agentes policiais procederam

com a prisão do agente delitivo, encaminhando-o para a Delegacia da Polícia Civil para a tomada

das providências cabíveis.

[...]
”

Com efeito, o juízo de origem proferiu sentença condenatória, julgando procedente o pedido elencado na exordial acusatória
(id.
244012663
)
.

Pois bem.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a existência de excludente de ilicitude fundada no estado de necessidade, nos termos dos artigos 23, I, e 24, ambos do Código Penal.

Argumenta que portava a arma de fogo com o intuito exclusivo de proteger sua integridade física e seu patrimônio, em razão de ameaças sofridas.

Contudo, ao compulsar os autos, concluo que a irresignação não comporta provimento
.

A configuração do estado de necessidade
(art. 24 do CP)
pressupõe a presença concomitante de determinados requisitos legais, notadamente:
I
)
perigo atual e inevitável
;
II
)
não provocação voluntária pelo agente
;
III
)
proteção de direito próprio ou alheio
; e
IV
)
proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem preservado
.

No caso dos autos, observa-se a ausência do requisito de perigo atual.

O recorrente fundamenta sua conduta em ameaças pretéritas e receio de futuros ataques, sem apresentar elementos probatórios concretos que indiquem a existência de perigo efetivo e
atual
.

Vale ressaltar que, conforme
bem
destacado

no parecer da
ilustre P
rocuradoria de
J
ustiça
,
Guilherme de Souza Nucci

ensina
que:

“[...]
Atual é o que está acontecendo,
portanto
uma situação presente. Na ótica de Hungria é o perigo concreto, imediato, reconhecido objetivamente, não se podendo usar a excludente quando se trata de perigo incerto, remoto ou passado (Comentários ao Código Penal, v. I, t. II, p. 273). Igualmente: Aníbal Bruno (Direito penal, t. I, p. 395).

Não se inclui, propositadamente, na lei, o perigo iminente, visto ser uma situação futura, nem sempre fácil de ser verificada. Um perigo que está por acontecer é algo imponderável, não autorizando o uso da excludente.
[...]

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 2020, p. 346)
.
”

(id.
246544671
)
.

A análise dos autos revela que a situação descrita pelo apelante configura, no máximo, um temor subjetivo e hipotético de futura agressão, o que não caracteriza o perigo atual exigido pelo art
.
24 do
CP
.

Não há evidências de que o apelante estivesse sendo efetivamente perseguido ou ameaçado no momento da apreensão da arma.

Ademais, mesmo que se considerasse a necessidade de resguardar sua integridade física e patrimônio, o ordenamento jurídico prevê, no Estatuto do Desarmamento
–
Lei nº 10.826/
0
3
–
, mecanismos adequados para o exercício legítimo desse direito, mediante os procedimentos de registro e concessão de porte pela Polícia Federal, nos termos dos artigos 4º e 10 da referida legislação.

No mesmo contexto, alinha-se o entendimento desta
Egrégia
Câmara:

“[...]
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

[...]

Para
a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1002844-42.2022.8.11.0004,
Rel
Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26
.
11
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
28
.
11
.
2024)
.

Logo, não se pode admitir o argumento de que o porte ilegal
d
e
arma seria justificado pelo estado de necessidade, mormente diante da ausência de comprovação de perigo atual e da inobservância das normas legais que regulamentam o porte de armas no Brasil.

No que se refere à alegação de atipicidade da conduta, sustentada pelo argumento de que
a arma de fogo foi portada apenas para autoproteção
, sem a intenção de ameaçar ou coagir terceiros,
entendo que a tese defensiva, igualmente, não prospera.

O tipo penal previsto no ar
t.
14 da Lei nº 10.826/2003 é um crime de perigo abstrato e de mera conduta. A simples prática de um dos núcleos verbais descritos no tipo penal –
portar, deter, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
– é suficiente para sua consumação, independentemente da ocorrência de dano efetivo à segurança pública.

Nesse contexto, a ausência de uso indevido ou a inexistência de ameaça a terceiros não descaracteriza a ilicitude da conduta, conforme entendimento consolidado no
STJ
:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato
.

É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois
é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito
.
[...]
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.534/MG,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19
.
3
.
2024,
DJe
de 2
.
4
.
2024
).

No ponto, destaco que
ainda
pende de definição
pel
o
STJ
,
no âmbito do
Recurso Especial n
°
2.076.432/DF
, afetado ao r
ito dos recursos repetitivos

por meio do

Tema
n°
1256
,
a
controvérsia
acerca da
natureza
jurídica
d
o
delito de
perigo abstrato do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em especial quanto ao seu caráter de perigo abstrato e sua configuração como crime de mera conduta, independentemente da ocorrência de lesão concreta ao bem jurídico tutelado.

Não obstante, r
essalto que o julgamento do referido tema
permanece pendente de
definição

pel
a Corte Cidadã
, tendo sido afetado ao rito dos recursos repetitivos com decisão unânime pela não suspensão da tramitação dos processos que versam sobre a presente controvérsia, permitindo o regular andamento das ações em curso
, devendo prevalecer
, até o deslinde da
questão,
o entendimento
até então consolidado
.

A materialidade e autoria delitivas foram suficientemente demonstradas nos autos, mediante
:

1)
auto de prisão em flagrante (id.
244011667
)
;

2)
termo de
apreensão (id.
244011668
, pág. 18
)
; 3)
auto de exame de arma de fogo
e
munições
(id.
244011668
, pág. 20/21);

4) laudo pericial de balística (id.
244011669
, pág. 33/37); 5) relatório final do inquérito policial (id.
244011669
, pág. 39/40);

além, é claro, 6) depoimento
s
e prova oral colhido
s
ao longo da instrução criminal
,
especialmente
pela
confissão espontânea do apelante em juízo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025